Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730732-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS AGRAVADO: BANCO BMG SA, LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LEILA MARA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra BANCO BMG SA e LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na “retirada do nome da requerente do cadastro de inadimplentes”. Alega o agravante, em síntese, que pactuou com a segunda agravada (LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME), o qual teria se apresentado como correspondente bancário do primeiro agravado (BANCO BMG SA), a portabilidade de dívidas havidas com Banco Pan e Banco BRB a título de empréstimo consignado. Sustenta que foram depositados valores em sua conta, os quais foram prontamente transferidos à segunda agravada para a finalidade de liquidação dos empréstimos consignados, na forma das condições gerais dos contratos avençados, relativamente à intenção de portabilidade das dívidas. Posteriormente, com a manutenção do desconto dos valores em folha de pagamento, percebeu que não apenas não haviam sido quitados os empréstimos anteriores, como dois novos foram realizados junto ao primeiro agravado. Ao entrar em contato com a instituição financeira agravada, obteve a resposta de que se trataram de contratos eletrônicos, cuja autenticidade foi realizada mediante “selfie” como prova de concordância com os temos da contratação. Salienta que buscou a autoridade policial, tendo realizado registro da ocorrência, consoante documento trazido aos autos na origem. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a exclusão do nome da Agravada de quaisquer cadastros de inadimplentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 29330746 e 29330747. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução sopesando detidamente os elementos materiais que instruem estes autos, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal. De plano, vislumbra-se perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acaso sejam incluídos ou mantidos os dados da agravante em cadastros de inadimplentes relativamente aos contratos elencados nos autos na origem e nas razões recursais, visto que segundo os elementos de convicção trazidos pela autora, ora agravante, foram contratados por terceiros de maneira ardilosa. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela parte agravante comporta deferimento liminar também pela probabilidade do direito alegado, notadamente em razão do contexto narrado na inicial em conjunto com os elementos de prova produzidos e colacionados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência de ID 101471332, no qual a situação é tratada como crime de estelionato pela segunda agravada. Somado a isso, há o fato de que a contratação não se deu de modo presencial, além de ter sido realizada a transação junto à instituição financeira por intermédio de terceiro, ambos componentes do polo passivo da demanda, não havendo até o momento demonstração clara de que a autora estaria ciente das condições da contratação, não sendo a “selfie” da autora elemento de convicção absoluto para tal desiderato. Também endossam a alegação de fraude ventilada pela autora a demonstração que a maior parte dos valores advindos da contratação dos empréstimos consignados não foram por ela utilizados, senão foram destinadas para a efetiva quitação dos empréstimos anteriores, consoante se aduz dos TEDs e documentos de ID 101471329, o que não se concretizou por parte da omissão (ou da conduta aparentemente desvirtuada) do segundo agravado. Saliente-se, ainda, a existência dos documentos de ID 101471325 e 101471326, os quais, intitulados cédula de crédito bancário, com timbre do primeiro agravado, dão conta de operação de portabilidade de dívidas, detalhando minuciosamente os empréstimos junto aos Bancos PAN e BRB, bem assim o correspondente responsável, firmados pela autora, o que enrobustece sua tese de que os valores contratados destinar-se-iam à quitação daquelas dívidas primitivas, sob novas condições, mais favoráveis. O tema tampouco é inédito nesta Corte, como se confere do tratamento dado a pleitos semelhantes, onde a suspensão do registro nos cadastros restritivos em casos de supostas fraudes, sobretudo quando despontada probabilidade dos elementos dos autos, é concedida até a resolução do mérito da demanda. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROBABILIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. 1. A autora-agravante junta aos autos registros de inadimplência junto ao SPC alegando que nunca travou relação jurídica de direito material com a agravada e acredita tratar-se de fraude perpetrada por terceiros. 2. A probabilidade do direito afirmado no sentido de que a contratação seria fraudulenta encontra-se bem demonstrada no caso porque a autora instruiu a petição inicial notícia do fato à autoridade policial juntando aos autos cópia dos boletins de ocorrência registradas no DF e no Rio de Janeiro. 3. Se o débito foi ou não foi contraído, isso será demonstrado na ação principal após a dilação probatória. Contudo, dada a probabilidade do direito, a manutenção do registro desabonador causa aborrecimento àquela que, a princípio, nada deve. Nesse contexto perfunctório inicial, a negativação causa dano grave diante do presumido e alegado indevido abalo de crédito. 4. Não incidência do risco inverso. 5. Agravo provido. (Acórdão 1289936, 07159036720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. OBTENÇÃO FRAUDULENTA. INDÍCIOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. RETIRADA. Existindo indícios de fraude na assinatura do contrato de financiamento bancário, há probabilidade do direito alegado pelo agravante, motivo pelo qual deve ser determinada a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, até a prolação de sentença. (Acórdão 1255784, 07027376520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RETIRADA DO NOME DO CORRENTISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e suspendeu a cobrança das parcelas correspondentes, bem como determinou que o nome do correntista não fosse incluído em cadastro de inadimplentes. 3. É desnecessária caução, pois a suspensão do pagamento das prestações dos empréstimos, enquanto se aguarda o julgamento da ação, não traz perigo de dano ao banco, pois os correspondentes valores poderão ser cobrados com os acréscimos legais e contratuais, caso o autor seja sucumbente ao final. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1255492, 07066790820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.) Por derradeiro, o deferimento da medida postulada em sede recursal não tem o condão de causar dano de grave monta à instituição financeira agravada, senão o que se verifica é o contrário, que a manutenção da decisão objurgada poderá ocasionar dano à agravante. Isso porque a autora demonstrou que a inclusão de seu nome em entidade de proteção de crédito (ID 101471340) foi efetuada pelo banco agravado, o que contribui à necessidade de concessão da medida liminar, ante a demonstração da ocorrência concreta de risco de que tal anotação, referente a contratação alegadamente fraudada, permaneça vigente impactando a esfera jurídica da agravante até a resolução do mérito na origem. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao primeiro agravado BANCO BMG SA que se abstenha de incluir e/ou promova a exclusão dos dados da autora de cadastros restritivos de crédito relativamente aos contratos objeto desta demanda (Cédulas de Crédito Bancário modalidade empréstimo com desconto em folha de pagamento no 66473635 e 66230264). Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator